Tribunal: STF
Processo: RE 1298492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido em juízo positivo de retratação em relação ao Tema nº 1.093 da repercussão geral.



    O novo aresto recebeu a seguinte ementa (e-doc. 178):



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DIFAL-ICMS E FECOP – TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – INEXIGIBILIDADE DAS EXAÇÕES ENQUANTO NÃO EDITADA LEI COMPLEMENTAR. 



    1. A partir da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 de Repercussão Geral, é de se reconhecer a invalidade de ambas as exações: são inexigíveis em face das impetrantes tanto o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado do Paraná, na forma instituída pela Lei Estadual nº 18.573/2015, quanto o adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), por ser calculado sobre o imposto principal; 



    2. Como o presente caso diz respeito a mandado de segurança impetrado em 24/10 /2017, o direito vindicado não está abarcado pela modulação dos efeitos do julgamento, realizado em 24/02/2021, pelo que plenamente aplicável a tese firmada pela Corte Constitucional; 



    3. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo das impetrantes ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) e do adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Paraná, desde a impetração do mandado de segurança até o mês de março de 2018, observada a desistência da demanda quanto às exigências relativas às operações praticadas nos meses de abril de 2018 e seguintes;



    4. Custas remanescentes a cargo do impetrado, ante a reforma da sentença; 



    5. Recurso conhecido e provido. Juízo de retratação exercido”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados e resumidos na seguinte ementa (e-doc. 318):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – RETRATAÇÃO POSITIVA, PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. 



    1. No caso, a embargante aponta supostos vícios de omissão e contradição no acórdão. Não são apontadas, contudo, proposições do acórdão conflitantes entre si, verificando-se, tampouco pende de análise qualquer fundamento essencial à controvérsia ou questões não solucionadas; 



    2. Na inicial do mandado de segurança não foi formulada pretensão relativa a fatos pretéritos, por meio de eventual repetição ou compensação de indébito. Então, a despeito da argumentação construída pelo embargante, necessário reconhecer que, da forma como a pretensão inicial foi colocada, o objeto da segurança ficou limitado aos fatos geradores ocorridos a partir da impetração; 



    3. Essa Câmara, por meio do acórdão embargado, efetivamente aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 de repercussão geral, proferindo novo julgamento da apelação cível interposta pela impetrante, e concedendo a segurança pretendida, nos limites da lide, pelo que não persiste qualquer omissão sanável pela presente via; 



    5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”



    A parte recorrente alega ter havido violação do art. 102, III, da Constituição Federal (e-doc. 331). 



    Insurge-se contra a limitação temporal imposta no acórdão recorrido, uma vez que restou reconhecido o seu direito ao não recolhimento do DIFAL e do FECOP, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Paraná, porém limitado ao período compreendido entre a impetração do presente mandamus (outubro de 2017) e o mês de março de 2018.



    Assevera que não há motivo para a indevida limitação temporal do período anterior à impetração do Mandado de Segurança.



    Aduz que no Tema nº 1.093 da repercussão geral, o STF reconheceu a necessidade de lei complementar para viabilizar a cobrança do tributo desde a vigência das alterações promovidas pela EC 87/2015, de modo que até a edição da aludida norma complementar, configura-se inconstitucional a exigência da Difal.



    Conclui que 



    “ o direito de cobrar o tributo, no caso concreto, nunca foi legítimo e será apenas após a edição de lei complementar federal regulamentando as normas gerais da exação.”



    Nesses termos, requer que seja reformado o acórdão recorrido para afastar a limitação temporal aos efeitos do acórdão recorrido, a fim de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como relatado, a parte recorrente insurge-se contra a limitação temporal estabelecida no aresto impugnado para o reconhecimento do seu direito ao não recolhimento da DIFAL e do FECOP, qual seja, da data da impetração (outubro de 2017) até o mês de março de 2018.



    Nesse ponto específico, assim se manifestou a Corte a quo (e-doc. 178, p. 5):



    “Logo, impõe-se a reforma da sentença vergastada para, dando provimento ao recurso de apelação cível, conceder a segurança para reconhecer o direito líquido e certo das impetrantes ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) e do adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Paraná, a partir da impetração do mandado de segurança até o mês de março de 2018, observada a desistência da demanda quanto às exigências relativas às operações praticadas nos meses de abril de 2018 e seguintes”.



    Desse modo, é certo que a Corte de origem decidiu pelo termo inicial dos efeitos da decisão, considerado o momento da impetração do writ, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF:



    “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF). 



    “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271/STF).



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.775/SP-ED, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/6/24 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. (...). 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.516.899/SP-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/12/24 — grifo nosso).



    Na mesma direção: RE nº 1.498.449/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/6/24.



    Decidiu, ademais, o Tribunal de origem pelo termo final dos efeitos do acórdão então proferido com fundamento em pedido de desistência aviado pela parte recorrente, havendo consignado, ainda, que:



    “Com efeito, o precedente do Supremo Tribunal Federal foi devidamente observado por esse Órgão Julgador, e aplicado à solução da controvérsia em observância à sua eficácia retroativa, retroagindo, pois, a fatos pretéritos ao julgamento do leading case – isso é, a tese vinculante foi aplicada aos fatos jurídicos da presente demanda, embora essa seja anterior à própria tese. 



    Isso não significa, contudo, que o precedente tenha aplicação irrestrita, sendo evidente que os fatos que podem ser atingidos pela solução jurídica alcançada no processo judicial são, apenas, os que definidos pelas próprias partes, por ocasião da propositura da ação (artigo 329 do Código de Processo Civil) e da apresentação de contestação pelo réu (artigo 336 do Código de Processo Civil). 



    A delimitação da causa de pedir, por sua vez, se dá, no sistema processual brasileiro, pela teoria da substanciação, segundo a qual a causa de pedir é delineada pelos fatos alegados em juízo, não se admitindo posterior alteração desses. Novos fatos jurídicos ensejam novas causas de pedir que não são abarcadas pelos contornos da lide, devendo, portanto, ser discutidas em nova demanda. 



    O juiz, por sua monta, pelo princípio da adstrição ou congruência, consagrado nos artigos 141 e 490 do Código de Processo Civil, deve decidir o mérito nos limites propostos pelos litigantes, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 



    É vedada, pois, a prolação de sentenças citra, extra e ultra petita, ou seja, que deixe de analisar o que foi pedido, que extrapole os limites do pedido, ou que analise questão que não tenha sido objeto da demanda, respectivamente.” (e-doc. 318, p. 5 a 6).



    Como se vê, a instância a quo estabeleceu os limites do pedido constante no presente mandamus com fundamento nos fatos e nas normas processuais aplicáveis ao caso, concluindo, outrossim, pela ausência de pedido expresso para que houvesse o reconhecimento do direito à compensação de valores pagos indevidamente ou de repetição de indébito.



    Em assim sendo, a presente controvérsia carece de densidade constitucional.



    Nesses termos, não há como vislumbrar afronta ao art. 102, III, da Constituição Federal ou equívoco na aplicação do Tema nº 1.093 da repercussão geral pela Corte de origem.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente